Tribunal: TJES
Processo: 5003960-79.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003960-79.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros (3)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. NEGATIVA DE EMBARQUE. ALEGAM AS AUTORAS QUE A REQUERENTE ALYCIA FOI IMPEDIDA DE EMBARCAR PARA VIAGEM COM DESTINO FINAL EM PORTO (PORTUGAL), SEM QUE LHE FOSSE INFORMADO O MOTIVO. ADUZ QUE AS RÉS NÃO RESSARCIRAM O VALOR PAGO PELAS PASSAGENS. PUGNAM PELA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS NO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PELAS PASSAGENS E NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A SENTENÇA RECORRIDA JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, PARA CONDENAR 1ª RÉ (DECOLAR) NO PAGAMENTO NO VALOR DE R$63,43, A 3ª REQUERIDA (IBÉRIA) NA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE R$3.645,57, EM BENEFÍCIO DA 2ª AUTORA WELIDA VIEIRA DE ALMEIDA E, POR FIM, A 2ª REQUERIDA (GOL) AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) À 1ª AUTORA (ALYCIA ALMEIDA BASTOS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DA 2ª REQUERIDA (GOL) PUGNANDO PELA REFORMA DO JULGADO, PARA SE NEGAR PROCEDÊNCIA AOS PEDIDOS AUTORAIS, OU AINDA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. NO TOCANTE A PRELIMINAR ARGUIDA, QUANTO A RESPONSABILIDADE DA GOL LINHAS AÉREAS S/A, INDISCUTÍVEL A SOLIDARIEDADE ENTRE AS REQUERIDAS, POIS FOI A REQUERIDA QUEM NEGOU O EMBARQUE DA AUTORA NO PRIMEIRO TRECHO DA VIAGEM. NO MÉRITO, É INCONTESTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE IMPEDIU A AUTORA DE TER A CONTRAPRESTAÇÃO PELO VALOR QUE PAGOU. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA AO CONSUMIDOR. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE EM VOO INTERNACIONAL. FALTA DE QUALQUER JUSTIFICATIVA PARA A NEGATIVA DE EMBARQUE. DANOS MORAIS DECORRENTES DA FRUSTRAÇÃO E STRESS A QUE A AUTORA FOI SUBMETIDA, POR NÃO PODER REALIZAR A VIAGEM. VALOR ADEQUADAMENTE ARBITRADO, DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)